Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-15.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004377-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES DA SILVA - CPF: 907.937.491-15 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOME NEGATIVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PROVAS SUFICIENTES – REJEITADA –
MÉRITO
– SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NA COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – DISCUSSÃO DE INCLUSÃO DE OUTRA PARCELA DO CONTRATO REALIZADA PELA EMPRESA – CAUSA MADURA – RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS – ART. 43, §3º, DO CDC – CUMPRIMENTO – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO PROTELATÓRIO INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, verificando suficientemente instruído o processo e embasando-se em elementos de prova, entende desnecessária a dilação probatória e julga antecipadamente a lide.

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratar de relação jurídica de trato continuado, justamente a hipótese dos autos, já que a negativação envolve outra parcela do contrato, que não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau. Coisa julgada afastada.

O Código de Defesa do Consumidor estipula, no seu art. 43, § 3º, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a correção de registros cadastrais inexatos, cujo prazo foi devidamente cumprido pelo requerido, consoante prova produzida nos autos.

No caso dos autos, em que pese a identidade de demandas, não se verifica dolo processual a justificar a condenação em litigância de má-fé, tampouco se vislumbra ato protelatório da recorrente na oposição dos embargos de declaração, razão pela qual a multa fixada com arrimo no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004377-15.2017.8.11.0003

APELANTE: FERNANDA SOARES DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA SOARES DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMº Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004377-15.2017.8.11.0003, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da coisa julgada, com fulcro no art. artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, bem como na multa de 2% (dois por cento), também sobre o valor dado à causa, a título de litigante de má-fé.

Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente, condenou-a ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, pois, embora tenha postulado pela audiência de instrução para realização de prova oral, o magistrado julgou antecipadamente a lide.

No mérito, argumenta que de fato ajuizou a ação registrada sob o nº. 8015478-61.2016.811.0003 em desfavor do apelado, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, cujo objeto versava exclusivamente sobre a parcela nº. 15 do referido contrato, ao passo que nesta demanda se discute a negativação decorrente da parcela de nº. 17.

Quanto ao ponto, menciona que “
Ação movida no juizado, de fato mencionou a parcela de nº 17 na inicial, porém, o feito foi instruído com o extrato da negativação havida sobre a parcela de nº 15; e o Apelado produziu defesa em relação a parcela de nº 15, onde o r. juízo entendeu que não havia ilícito praticado; enquanto nestes autos o Apelado se defendeu da parcela de nº 17, alegando existência de coisa julgada, levando em consideração a defesa apresentada naqueles autos que julgou a relação havida sobre a parcela nº 15, que também havia sido negativada
” (sic).

Informa que opôs embargos de declaração discutindo a questão quanto ao número da parcela, contudo o juízo singular rejeitou os embargos alegando inexistência de contradição.

Aduz que o contrato entabulado entre as partes era de 60 (sessenta) parcelas, portanto, de trato continuado por prazo determinado, onde a apelante entendeu por bem que seria conveniente proceder o pagamento antecipado.

Diante disso, esclarece que “
considerando que naquela ação houve a exata delimitação do objeto da lide, que incidiu sobre a parcela de nº 15 do contrato nº 40.191, haverá de ser afastada a alegação de coisa julgada e ser reformada a r. sentença considerando a negativação havida sobre a parcela de nº 17, cujo o apontamento ocorreu depois da quitação integral do contrato
” (sic).

Por fim, pugna para que seja afastada a multa por litigância de má-fé e da multa do §2º, do art. 1.026, do CPC, mediante provimento da presente apelação, com a consequente reforma da r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 64904976).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a justificativa de que a segunda ação repete o pedido da primeira, que já transitou em julgado, fazendo, portanto, coisa julgada material. Argumenta que não há cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou a lide conforme seu livre convencimento. Por fim, afirma que a interposição do recurso foi meramente protelatória, razão pela qual pugna pela manutenção das multas fixadas (Id. 64904987).

O preparo foi recolhido (Id. 66645972).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FERNANDA SOARES DA SILVA
, ora apelante, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
, alegando, em suma, que teve seu nome negativado em decorrência do inadimplemento da parcela 17 do Contrato nº. 40.191, no valor de R$5.961,60 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), embora tenha firmado acordo extrajudicial liquidando a respectiva dívida, em 08/07/2016.

Argumentou que em consulta realizada em 26/08/2016, quando já não era mais devedora da requerida, seu nome ainda constava no cadastro de inadimplentes.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da coisa julgada, com fulcro no art. artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, bem como na multa de 2% (dois por cento), também sobre o valor dado à causa, a título de litigante de má fé.

Além disso, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente, condenou-a ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, inicialmente, entende que seu direito de defesa foi cerceado em razão do julgamento antecipado da lide, pelo que pede a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

É verdade que a apelante requereu a realização de audiência de instrução para produção de prova oral (id. 64904966), com a finalidade de demostrar possível prejuízo sofrido.

Ocorre que, conforme já salientado pelo Magistrado “a quo”, não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada nos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide.

Ademais, a realização de audiência de instrução seria inócua, pois, além de acarretar despesas desnecessárias e a prolongação do trâmite processual, coloca em desprestígio os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, que norteiam o sistema processual civil, ao passo que o dano moral preiteado no presente caso é
in re ipsa
.

Assim, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária à solução do litígio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ENDEREÇADO A OUTRO BANCO COM EXPLICAÇÃO ACERCA DE FALHA NA COMPENSAÇÃO – INDEFERIMENTO – PROVA IRRELEVANTE – RESPONSABILIDADE DE TODOS DOS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DO CDC – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – BOLETO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PAGAMENTO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO – NEGATIVAÇÃO EFETIVADA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova irrelevante para a análise da questão posta em julgamento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista. Configura dano moral a negativação, extraída a partir de boleto pago na data de vencimento. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(N.U 0000755-96.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Quanto ao mérito propriamente dito, a questão posta à apreciação pelo Colegiado cinge-se em se averiguar se, de fato, operou, no presente caso, a coisa julgada.

Pois bem. Do que dos autos consta, observa-se do Processo registrado sob o nº. 8015478-61.2016.811.0003, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que a autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais, relatando em sua causa de pedir a inexigibilidade da dívida referente à parcela 17 do Contrato nº. 40.191, porém, quando instruiu o feito anexou o extrato da negativação havida sobre a parcela de nº 15, de modo que aquele juízo especializado, ao sentenciar o feito, mencionou o seguinte:

“Cuida-se de reclamação ajuizada por FERNANDA SOARES DA SILVA PAIM em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO SICOOBSUL, objetivando a declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais.

Contestando a inicial, o reclamado alega que não praticou ilícito, que a negativação foi retirada dentro do prazo legal, sendo indevido qualquer indenização.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

Da leitura inicial, verifico que o pedido inicial se resume ao pedido de declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, em virtude de manutenção indevida de negativação do título no valor de R$ 5.957,79 (cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), contrato nº
EMP40191.15
, datado de 05/05/2016
.

A reclamada em sua defesa afirma que a baixa na negativação ocorreu dentro do prazo legal, ou seja, em 13/07/2016, conforme documentos acostados a defesa (evento 29).

Do mesmo modo, o email acostado pela própria autora denominado ?Joá? ? evento 01, há a confirmação da inexistência de qualquer restrição em seu nome em 15/07/2016.

Assim, não restam dúvidas sobre a legalidade da negativação e inexistência de manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção do credito, visto que observado o prazo legal previsto no artigo 43, § 3º do CDC.

Necessário ainda destacar que o pedido inicial é claro e expresso quanto a negativação objeto da lide.

Portanto, não há como a parte autora, no momento da impugnação, modificar o seu pedido.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, ?o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.?

Dessa forma, diante da ausência de prova do suposto ilícito praticado pela reclamada, bem como dos danos causados, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487 inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se, intime-se e cumpra-se”.

Em que pese a ausência da juntada de todos os documentos que instruíram o feito nº. 8015478-61.2016.811.0003, observa-se que aquele juízo, ao sentenciar o processo, avaliou, de fato, a negativação indevida decorrente do
contrato nº
EMP40191.15
, datado de 05/05/2016
,
que se refere a
parcela 15
.

Ocorre que, na presente demanda, a recorrente almeja o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativação indevida de seu nome, com a inclusão da
parcela 17 do Contrato nº. 40.191
, no valor de R$5.961,60 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), consoante se vislumbra do documento de id. 64891926 - Pág. 2.

O Código de Processo Civil estabelece no § 4º, do art. 334, que “
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Também estabelece no art. 505 que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença
”.

Desse modo, se o feito julgado no Juizado Especial colocou fim a uma ação onde a discussão foi delimitada sobre a
parcela 15
e não sobre a parcela 17 questionada nestes autos, torna-se compreensível a impossibilidade dos efeitos daquela coisa julgada incidir sobre esta.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA REJEITADAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DIVIDA – ÔNUS DA REQUERIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há litispendência somete quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica à outra, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Inobstante haja identificação quanto à composição subjetiva e aos argumentos, se a causa de pedir remota e o objeto das lides não se identificam, diante da pretensão de revisão de contratos diversos, não há que se falar em situação de litispendência ou coisa julgada.
Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A cobrança indevida efetuada pela empresa e que ocasiona a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.”
(N.U 0002037-55.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

“PROCESSO EXTINTO POR COISA JULGADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA –
DISCUSSÃO ACERCA DE NOVA INCLUSÃO REALIZADA PELA EMPRESA – COISA JULGADA AFASTADA
– PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.”
(N.U 1000442-12.2019.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Nesses termos, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na “Teoria da Causa Madura”, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

Consta dos autos que a apelante firmou com a apelada um “Termo de Acordo Extrajudicial para Quitação de Dívida com Garantia Hipotecária”, ratificado através de Escritura Pública de Dação em Pagamento, em
08/07/2016
.

A apelante argumenta que em consulta realizada em
26/08/2016
, quando já não era mais devedora da requerida, seu nome ainda constava no cadastro de inadimplentes, consoante extrato emitido pela “Check Ok” (id. 64891926 - Pág. 1 e 2), onde conta a parcela 17 do Contrato nº. 40.191.

Ocorre que junto com o referido documento, a apelante anexou nos presentes autos um e-mail que foi encaminhado às Lojas Flamboyant, informando, em
17/07/2016
, que fez uma verificação junto ao Serasa e não constava nada em seu nome (id. 64891926 - Pág. 3).

A corroborar, a recorrida em sua defesa anexou a consulta ao Serasa, datada, respectivamente, de
13/07/2016
e
19/10/2016
, dando conta da inexistência de negativação (id. 64891948 - Pág. 1 e id. 64891949 - Pág. 1).

Destes documentos, juntados pelo apelado em sua defesa, extrai-se o cumprimento do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, como dispõe o artigo 373, II do CPC.

Assim, conclui-se que a apelada retirou o nome da apelante dos órgãos de restrição ao crédito dentro do prazo previsto no art. 43, §3º, do CDC, cuja redação segue:

“Art. 43 (...)

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista,
no prazo de cinco dias úteis
, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas”.

Sobre o assunto, extrai-se da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o seguinte:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Em tal cenário, tendo a ré demonstrado a existência do débito, a regularidade do registro e a retirada do apontamento no quinto dia útil após a quitação da dívida, forçoso concluir que não há falha na sua autuação, o que, a toda evidência, afasta qualquer obrigação indenizatória.

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pleitos exordiais, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Por outro lado, no que concerne à multa de 2% (dois por cento), sobre o valor dado à causa, a título de litigância de má-fé, bem como a multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando rejeitou os embargos, tenho que essas devem ser afastadas.

É que, no caso dos autos, em que pese a identidade de demandas, não se verifica dolo processual a justificar a condenação em litigância de má-fé, sobretudo por não restar minimamente configurado qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, de modo que a mesma deve ser afastada.

Quanto à multa em decorrência dos embargos protelatórios, sabe-se que a mesma visa punir a parte que utilizar desta medida para protelar o feito, atrasando o seu regular prosseguimento, violando a celeridade processual, tão valorizada no processo do trabalho.

Ocorre que,
in casu
, não se vislumbra ato protelatório da recorrente, pelo fato de ser a maior interessada na prestação jurisdicional célere, sendo que ao protocolar o presente recurso almejou justamente esclarecer a contradição quanto negativação indevida havida sobre a parcela 17 do contrato nº 40.191, e não sobre a parcela 15, motivo pelo qual deve também ser excluída a multa em questão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o decreto de extinção da ação, em decorrência do reconhecimento da coisa julgada, e por força da aplicação do art. 1.013, §3º do CPC
, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos expostos na fundamentação,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.
Por conseguinte, afasto as multas aplicadas com arrimo no art. 80 e
1.026, §2º, ambas do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020